Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-48.2019.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-48.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), RETIFICA ALVORADA LTDA - CNPJ: 06.980.323/0001-75 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000106-48.2019.8.11.0049

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DEMORA NOS REPAROS NÃO DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida se afigura despicienda porque a comprovação pretendida é facilmente verificada dos documentos apresentados.

Não caracterizada a falha na prestação dos serviços, seja com relação aos reparos, seja pela demora na finalização do último reparo, há que ser indeferido o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1000106-48.2019.8.11.0049

APELANTE
:
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP.

APELADO
:
RETIFICA ALVORADA LTDA

Processo na Origem no 1000106-48.2019.8.11.0049

Comarca de Vila Rica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Resolução de Contrato de Prestação de Serviços e Indenização por Perdas e Danos (Proc. n° 1000106-48.2019.8.11.0049) que
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
move contra
RETIFICA ALVORADA LTDA
.

SENTENÇA

(ID 187879239 - Pág. 1/5)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença porque teria sido cerceado em seu direito de defesa, porque não lhe foi permitido produzir a prova testemunhal requerida com o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em síntese, que a sentença não se atentou para o real pedido, que era a indenização pelo longo período que se passou entre a entrega do motor à retífica apelada e a propositura da ação, sem que tivesse havido a solução do problema com o veículo. Sustenta que a questão da existência ou não de falha no serviço e a responsabilidade pelos reparos já se encontrava superada pela confissão da apelada no termo de acordo entre as partes em que aceitou promover o reparo no veículo. Argumenta que o documento denominado “laudo” pela apelada é unilateral e não pode ser considerado como prova, tanto que foi impugnado pela apelante. Aduz que a contaminação por água pode ser consequência de retífica malfeita que também seria responsabilidade da apelada. Alega que faz jus à reparação do dano material, porque a retenção do motor, no período de quase três anos pela requerida, caracteriza falha na prestação dos serviços. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença e devolver o processo para instrução e, no mérito, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

CONTRAMINUTA
(ID 187879255): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000106-48.2019.8.11.0049

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença porque teria sido cerceado em seu direito de defesa, porque não lhe foi permitido produzir a prova testemunhal requerida com o julgamento antecipado da lide.

Sem razão a apelante, porque alega que a prova testemunhal teria a intenção de demonstrar o longo tempo decorrido entre a entrega do veículo e a restituição do motor à apelante, no entanto, não há dúvidas acerca desse período, até porque a apelada não nega ter recebido o veículo para reparos em 2017 e o motor somente foi restituído em 08/04/2020, conforme informação e documentos constantes do processo (ID 187879228 - Pág. 1/2).

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art.

370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese a autora rotular a prova testemunhal como essencial, não demonstrou que esta pretendesse provar situação que já não tenha sido definida pelos documentos colacionados.

Desse modo,
afigura-se despicienda a realização de prova testemunhal, apenas porque o resultado não atendeu aos interesses da autora-apelante

.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
, de sentença que, na Ação de Resolução de Contrato de Prestação de Serviços e Indenização por Perdas e Danos (Proc. n° 1000106-48.2019.8.11.0049) que move contra
RETIFICA ALVORADA LTDA
., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A autora moveu contra a empresa apelada uma ação de resolução de contrato de prestação de serviços c/c Indenização por Danos Materiais, com o objetivo de obter a condenação da requerida para: (i) resolver o contrato de forma judicial; (ii) devolver o motor do caminhão; (iii) pagamento da recuperação do motor; (iv) pagamento de perdas e danos no importe de R$ 132.383,20 - em razão do tempo em que o caminhão ficou parado até o ajuizamento da ação; (v) pagamento das perdas e danos após o ajuizamento da ação; (vi) compensação da condenação com os R$ 10.000,00 que foram retidos.

Relata que, em dezembro de 2015, contratou o serviço de retifica a ser realizado pela requerida no motor do caminhão Mercedes Benz AXOR 1933-S, ano 2009, Renavam n. 886.385.660, chassi n. 9BM9582076B468371, placa MDJ-6453, de propriedade de Super Ônibus Comercial de Veículos Ltda (CNPJ 12.402.363/0001-32), contando comodato em seu favor.

Menciona que o veículo rodou apenas 5.000 quilômetros após a realização do serviço e apresentou novo defeito.

Aduz que, em agosto de 2017, a requerida pegou o caminhão novamente para realização de reparos, oportunidade em que ficou responsável pela aquisição de algumas peças.

Novamente em 22.09.2018, o caminhão teria apresentado o problema, motivo pelo qual retornou ao comércio da requerida para reparos.

Por fim, esclarece que reteve o pagamento de R$ 10.000,00, referentes a outros serviços para compelir a requerida a promover o conserto, porém esta não teria concordado e afirmou que não suportaria o custo do reparo sozinha.

O veículo não teria sido reparado até a propositura da ação ou devolvido à autora.

A sentença foi de improcedência e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

A autora busca a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e, caso ultrapassada a preliminar requer a procedência dos pedidos.

Pois bem.

Dos elementos de prova constantes dos autos, está devidamente evidenciado que o veículo apresentou vícios que foram reparados pela empresa demandada em diversas ocasiões entre 2015 e 2017.

No entanto, os documentos demonstram que no primeiro reparo, em 2015, foi realizada a retífica do motor (ID 187879201 - Pág. 2), enquanto no segundo momento, em 2017, o defeito apresentado pelo veículo foi na bomba injetora (ID 187879227 - Pág. 2).

Desse modo, não se pode dizer que houve demora na prestação dos serviços, seja na primeira vez em que a requerida prestou serviços de retífica, até porque foi a própria autora quem se encarregou da aquisição de peças.

Quanto ao segundo reparo, não se pode afirmar que teve origem no mesmo defeito anterior, até porque, dois anos depois do primeiro reparo, não se pode esperar a continuidade da garantia oferecida pela requerida.

Já o acordo realizado entre as partes ou mesmo o recebimento do veículo para novo reparo não configuram confissão da requerida de que se tratava do mesmo defeito que necessitava de reparo, mas apenas uma tentativa desta de solucionar o conflito com a autora e, na sequência, poder receber pelos serviços anteriores prestados e cujo valor foi, confessadamente, retido pela autora, como forma de obrigar a requerida a custear as peças e o novo reparo requerido pelo veículo.

Ainda com relação à prova, foi a própria autora que impediu a realização da prova pericial no motor do veículo, porquanto optou por realizar os reparos em outra empresa, sem antes ter promovido a investigação pericial, ainda que a devolução da peça tenha se dado já no curso do processo.

Desse modo, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida que, sempre que procurada para efetuar reparos no veículo não se recusou e nem demorou em fazê-lo, a não ser na ocasião em que a autora exigiu que a requerida realizasse os reparos fornecendo as peças e a mão de obra, situação à qual se opôs como afirma a própria autora.

Portanto, se os problemas apresentados pelo veículo, dentro de um espaço de dois anos, apresentam naturezas distintas e não comprovando que os defeitos relatados na inicial decorreram de serviço defeituoso fornecido pela requerida, não restou caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, ausente a demonstração de nexo causal entre o prejuízo sofrido pela autora e os danos apresentados no motor do veículo.

Também não há como atribuir à requerida a demora por ocasião do último reparo buscado, porque se não há relação entre este e os consertos anteriormente realizados, era justo que a requerida se recusasse a arcar com os custos da aquisição das peças, cuja garantia foi recusada pela fábrica, além da mão de obra.

Portanto, não caracterizada a falha na prestação dos serviços, seja com relação aos reparos, seja pela demora na finalização do último reparo, há que ser indeferido o pedido de indenização.

Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais
.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar
e
nega-se provimento ao recurso, de modo a manter integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023